Tribunal: CARF
Processo: 11080.733146/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733146/2011-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.147 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSÓRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
EQUIVALÊNCIA DA COMPENSAÇÃO DE DÉBITO, QUE OBTEVE A
NATUREZA DE INDÉBITO, A.PAGAMENTO INDEVIDO E A MAIOR.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO
COM DÉBITOS APURADOS.
É possível a utilização de um crédito, originalmente, um débito compensado
que se transformou em um indébito reconhecido, inclusive por decisão judicial,
para se compensar com débitos apurados pelo sujeito passivo. Clarifica-se,
assim, que, em respeito aos arts. 168, 165 e 156 do CTN, é de se considerar
que, se após a compensação, uma das modalidades que extingue o débito
tributário, se constatar pagamento a maior de débito tributário por ter sido
conferido a ele, posteriormente, a natureza de indébito - após reconhecimento
judicial, também seria o referido indébito, extinto anteriormente por
compensação, passível de restituição; o que, por consequência, poderia ser
utilizado como crédito em futuras compensações com débitos apurados pelo
sujeito passivo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Adriana Gomes
Rêgo.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733146/2011-70
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3003-000.669, da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
A COMPENSAÇÃO É FORMA DISTINTA DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando obscuridade e omissão, requerendo que os vícios sejam sanados para
enfrentar a real discussão dos autos e dar provimento ao recurso voluntário.

Em despacho às fls. 321 a 323, os embargos foram rejeitados em caráter
definitivo.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

 A decisão recorrida, além de representar uma interpretação equivocada,
contraria a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança
1999.71.00.0022651-8, bem como viola os arts. 156, incisos II e X, e 165
do CTN e 74 da Lei 9.430/96;
 O fato de o indébito tributário ter sido extinto/pago através de compensação
regular não invalida a existência do recolhimento realizado indevidamente
e o direito

Em despacho às fls. 350 a 352, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutida a matéria “possibilidade de
compensação/restituição de compensação indevida”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 Pagamento e compensação são forma de extinção do crédito tributário,
entre várias outras, porém não se confundem, pois são instituto distintos;
 A compensação não está entre os modos de se efetuar o pagamento do
crédito tributário, apesar de também extingui-lo
 A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 74 (com a redação dada pela Lei
10.637/2002), disciplinou a compensação de débitos tributários com crédito
passível de restituição ou ressarcimento, ao instituir a Declaração de
Compensação (Dcomp);
 Portanto, apenas há previsão legal para pedido de restituição ou
compensação de pagamento realizado indevidamente ou a maior.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que somente pelo confronto das ementas
é possível atestar a divergência. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em
despacho:
“[...]

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3003-000.669,
de 11 de novembro de 2019, cuja ementa se transcreve a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
A COMPENSAÇÃO É FORMA DISTINTA DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que
deixou de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a
extinção se dá sob condição resolutória de homologação do valor
compensado.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
A interessada, cientificada do Despacho de Admissibilidade de Embargos do
Contribuinte em 22/06/2021, conforme Aviso de Recebimento - AR, fl. 327,
interpôs tempestivamente Recurso Especial em 28/06/2021, conforme Termo
de Solicitação de Juntada, fl. 328, suscitando divergência jurisprudencial,
quanto à matéria: Possibilidade de compensação/restituição de compensação
indevida.
Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão no: 3201-
004.876.
[...]
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

Análise da divergência
Possibilidade de compensação/restituição de compensação indevida
Acórdão no 3201-004.876 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3.o, §1.o DA LEI 9.718/98. MATÉRIA
RECONHECIDA
NO
RE
357.0509
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ANÁLISE DE MÉRITO.ANULAÇÃO DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o
conceito de faturamento para a base de cálculo do PIS e COFINS, foi
reconhecida pelo STF no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral (leading cases os Res nos 357.9509/ RS, 390.8405/ MG,
358.2739/ RS e 346.0846/ PR) e deve ser aplicada, de forma que as receitas
não operacionais da Contribuinte não integram a base de cálculo da
contribuição, pois não são receitas e não integram o conceito legal, aplicável e
vigente de faturamento.
Por ter aplicação obrigatória, o mérito deve ser analisado no presente
processo administrativo fiscal.
EQUIVALÊNCIA DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA À PAGAMENTO
INDEVIDO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
A extinção, por compensação, quando em valor maior que o devido,
também pode ser restituído/compensado, para evitar o enriquecimento
ilícito da União. A própria Receita Federal admite a situação, como se vê
no Parecer Cosit 12/2007.
O mérito deve ser analisado no presente processo administrativo fiscal.
Verifica-se das decisões confrontadas, dissídio jurisprudencial, visto que o
cerne da divergência interpretativa reside na equivalência ou não da
compensação ao pagamento, matéria afeta às Normas Gerais de Direito
Tributário, nesse sentido decidiu o acórdão recorrido que a compensação
tributária não é uma forma de pagamento do crédito tributário, como entende
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

a contribuinte. Ambos são modos de extinção do crédito tributário, mas não se
confundem, embora operem o mesmo efeito.
Destaca ainda referida decisão que não sendo uma forma de pagamento não
há que se falar em pedido de restituição/compensação de compensação
indevida ou a maior, por falta de previsão legal.
Já o acórdão paradigma tratando da mesma matéria (equivalência da
compensação indevida à pagamento indevido para fins de
compensação/restituição) entendeu que a extinção, por compensação, quando
em valor maior que o devido, também pode ser restituído/compensado, para
evitar o enriquecimento ilícito da União.
Ante as considerações acima verifica-se que restou demonstrado o dissenso
jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de se compensar/restituir
valores compensados indevidamente ou a maior. [...]”

Vê-se que as situações debatidas nos arestos recorrido e paradigma são
idênticas, mas com entendimentos divergentes.

Sendo assim, é de se conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto à lide posta em recurso, qual seja,
“possibilidade ou não de compensação/restituição de compensação indevida”, importante
recordar os fatos:

 Trata-se de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém de
decisão judicial transitada em julgado referente ao aumento da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previsto na Lei no
9.718, de 1998;
 Por meio do despacho decisório de fls. 3/7, a DRF/Porto Alegre deferiu
parcialmente o direito creditório e homologou em parte as Declarações de
Compensação (Dcomp);
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

 De acordo com o referido despacho, os depósitos judiciais relativos ao PIS
foram levantados pela contribuinte, assim não haveria crédito dessa
contribuição, sendo deferido somente o relativo à Cofins;
 Inconformada com o despacho decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 36/45), alegando, em resumo, que,
em processo judicial anterior ao ora tratado, a manifestante obteve o
direito de compensar créditos do PIS relativos à semestralidade no
período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002 e que as
compensações foram realizadas nos autos daquele processo judicial
pela própria Receita Federal do Brasil (RFB) e homologadas em juízo;
 Assim, os depósitos referentes àquele processo foram levantados pela
manifestante.
 Desta forma, como a modalidade de extinção do crédito tributário foi a
compensação, não há Darf, tampouco conversão de depósitos judiciais
referentes à contribuição ao PIS para aquele período.

Pela situação ora exposta, vê-se que existe razão ao sujeito passivo. Essa 1a
compensação contemplou o recolhimento de um débito, que estava sendo discutido
judicialmente e que, em momento posterior, como foram homologadas – conferiu a extinção do
débito sob lide, nos termos do art. 156 do CTN.

Nada obstante, posteriormente, o judiciário considerou que aquele “débito”,
que foi extinto, não era devido. O que, tendo sido extinto o débito por compensação, deve ser
agora tratado como “indébito” – ou seja, um crédito passível de compensação com novos débitos
apurados pelo sujeito passivo. O que ocorreu no presente caso.

Frise-se que a própria Receita Federal admite a possibilidade de se compensar
o crédito (oriundo de um débito que foi extinto por compensação e que, por sua vez, virou
indébito pela natureza definida pelo judiciário), eis o Parecer Cosit 12/2007 (destaques meus):
"20. Na linha do PN Cosit no 8, de 2014 (item 35, já citado), extinto o crédito
tributário não há mais falar em revisão de ofício de lançamento, sendo
necessária a formalização de pedido de restituição em caso de haver erro de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

fato no lançamento. O pagamento ou a compensação do objeto da prestação
pelo sujeito passivo representa a sua concordância com o seu dever jurídico,
ou seja, com a existência da relação jurídica obrigacional entre ele e o sujeito
ativo (Estado), bem assim com o lançamento realizado, responsável pela
quantificação do objeto da relação.
Tais atos ensejam a extinção da relação obrigacional e, por consequência,
incabível, em princípio, revisão de ofício do lançamento.
21. Todavia, a incorporação ao patrimônio pelo sujeito ativo de valor a que
não fazia jus como portador do direito subjetivo de sua percepção, ou seja, de
tributo indevido, representaria uma violação ao princípio que veda o
locupletamento sem causa, e permite nascer uma nova relação obrigacional,
mas agora com os pólos invertidos
Em vista disso, o legislador introduziu no CTN o art. 165, que autoriza a
restituição da importância paga indevidamente pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, posicionamento de Luciano Amaro : O direito à restituição do
indébito encontra fundamento no princípio que veda o locupletamento sem
causa, à semelhança do que ocorre no direito privado.
22. Este pagamento de tributo indevido pode ter advindo de ato espontâneo
do sujeito passivo, que recolheu valor superior ao objeto da relação
obrigacional devido, ou de pagamento/compensação exatamente no
montante do tributo lançado (cobrado), mas cuja quantificação foi feita de
forma irregular. É o que se depreende dos incisos I e II do art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

23. A hipótese de interesse do estudo aqui efetuado é a do pagamento indevido
de tributo em virtude de erro na quantificação do crédito tributário, ou seja, de
erro no lançamento.
24. Logo, a formalização de pedido de restituição, desde que no prazo de cinco
anos estabelecido no art. 168 do CTN, com interpretação dada pelo art. 3o da
Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, é o caminho legal para
que o sujeito passivo possa demonstrar a existência de erro no lançamento
após a extinção do crédito tributário:
CTN Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; LC no 118, de 09/02/2005 Art. 3o Para efeito de interpretação do
inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado
de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
25. Uma revisão do débito (e não do lançamento) decorrerá de provocação do
contribuinte. Caso a postulação seja apenas para fins de cancelamento de
um débito já quitado, sem expressamente requerer a restituição do valor
pago, ainda assim deve ser aplicada a analogia para fazer incidir o art. 168
do CTN para se promover a revisão do débito e seu cancelamento, na linha
do item 36 do PN Cosit no 8, de 2014 (já transcrito), e os valores antes
alocados ao débito cancelado poderão, a partir daí, ser utilizados pelo sujeito
passivo ‒ quer seja para pleitear restituição ou para quitar outros débitos,
p.ex., por meio de declaração de compensação, ou mesmo compensação de
ofício ‒, atentando-se que o prazo que alude o art. 168 do CTN remete, no
caso, à data da extinção do crédito tributário, ou seja, do pagamento indevido
(e não da data do cancelamento do débito).
26. Não foi estabelecida pelo CTN a necessidade de prévia alteração do
lançamento efetuado de forma irregular para que o sujeito passivo possa
pleitear e ter deferida a devolução do valor pago a maior ou indevidamente,
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

ainda que seja necessária a utilização do elemento quantitativo ali contido
para aferição dos cálculos e fins operacionais.
Conclusão 27. Com base no exposto, conclui-se que depois de extinto o
crédito tributário lançado de ofício ou confessado, seja por meio de
pagamento ou por meio de compensação, não há que se cogitar em revisão
de ofício do lançamento (ressalvados os casos de inexatidões e erros
materiais, erros de cálculo) ou da declaração (seja a de obrigação acessória
como a DCTF, seja a de compensação), mas sim a análise de pedido de
restituição formulado nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN."

Com efeito, o valor considerado nesse momento como indébito tributário que
foi indevidamente recolhido por compensação seria passível de restituição, conforme entende a
própria autoridade fiscal, pois evidentemente não se tratou de débito tributário.

E, sendo passível de restituição, é de se aplicar o caput do art. 74 da Lei
9.430/96, viabilizando a compensação desse crédito com futuros débitos apurados pelo sujeito
passivo. Eis (destaques meus):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. [...]”

Perfeita, assim, a utilização de um crédito – originalmente, um débito
compensado que se transformou em um indébito – para se compensar com débitos do sujeito
passivo. Ora, caso obstaculizássemos essa compensação, a autoridade fiscal estaria apropriando
indevidamente esse valor, restando em enriquecimento ilícito pela União, eis que não há dúvida
sobre a liquidez e certeza desse crédito (indébito tributário) – inclusive, reconhecido por decisão
judicial.

Cabe mencionar ainda que em acórdão de impugnação constou que o julgador
José Adão Vitorino de Morais restou vencido, eis que votou pela possibilidade da compensação
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

de valores compensados indevidamente ou a maior com débitos do contribuinte. Com a devida
vênia aos outros julgadores, concordo com o posicionamento desse julgador – atualmente,
conselheiro desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Reforçando tal fundamento, proveitoso trazer que o CTN reflete em seus arts.
165 e 156 (destaques meus):
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; [...]”

Percebe-se que o art. 165 do CTN traz em seu caput que o sujeito passivo tem
direito à restituição total ou parcial, seja qual for a modalidade do seu pagamento. O termo
“modalidade” não seria empregado para somente permitir a restituição do valor recolhido a
maior com o pagamento indevido, pois reflete vários tipos de extinção/liquidação de suposto
crédito tributário. O que reforça o entendimento de que o termo pagamento utilizado nesse
diploma legal comporta o significado jurídico de extinção/liquidação – transpondo no enunciado
como “seja qual for a modalidade de extinção/liquidação do crédito”.

Se a pretensão fosse somente abarcar a modalidade pagamento como forma de
extinção de crédito tributário, não seria necessário dispor literalmente no art. 165 “seja qual for a
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

modalidade do seu pagamento”. O que se quis dizer é “modalidades de extinção do crédito
tributário”.

Nesse sentido, resta claro que se a extinção de um crédito tributário, atestado
como indevido, que foi recolhido mediante compensação, seria uma das modalidades de extinção
do crédito tributário (art. 156 do CTN), é de se considerá-lo como “passível de restituição, nos
termos do art. 165. E, por conseguinte, sendo passível de restituição, cabe conceder a
possibilidade de se compensar o valor recolhido a maior com futuros débitos tributários, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430/96. Recorda-se que tal dispositivo traz a possibilidade de o sujeito
passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.

Ex positis, é possível a utilização de um crédito, originalmente, um débito
compensado que se transformou em um indébito reconhecido, inclusive por decisão judicial,
para se compensar com débitos apurados pelo sujeito passivo. Clarifica-se, assim, que, em
respeito aos arts. 168, 165 e 156 do CTN, é de se considerar que, se após a compensação, uma
das modalidades que extingue o débito tributário, se constatar pagamento a maior de débito
tributário por ter sido conferido a ele a natureza de indébito - após reconhecimento judicial,
também seria o referido indébito, extinto anteriormente por compensação, passível de restituição;
o que, por consequência, poderia ser utilizado como crédito em futuras compensações com
débitos apurados pelo sujeito passivo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.733146/2011-70

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital